Tribunal: TJDFT
Processo: 0003795-22.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de tentativa de roubo praticados com emprego de simulacro de arma de fogo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o agente, sem qualquer dúvida, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III – Recurso conhecido e desprovido.